Tribunal: STJ
Processo: 0002388-16.2017.8.11.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674562 - MT (2024/0226870-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: S DA A S
ADVOGADA
: CARINE ANDRADE SANTOS - MT028743O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA
REVELIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática não merece reparos, pois o acórdão recorrido
demonstrou que tanto o agravante quanto seu advogado foram devidamente
intimados para a audiência de interrogatório, sem que houvesse
comparecimento ou justificativa para a ausência.
2. A análise da validade das intimações realizadas demandaria reexame de
fatos e provas, o que é vedado na via do recurso especial, conforme o óbice
da Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência pacificada no STJ estabelece que nulidades, mesmo
absolutas, só devem ser declaradas diante de efetivo prejuízo, cabendo à
parte demonstrá-lo, conforme o princípio
.
pas de nullité sans grief
4. No caso concreto, o agravante não demonstrou efetivo prejuízo, limitando-
se a alegar presunção de prejuízo, o que não é suficiente para a declaração
de nulidade.
5. A condenação do agravante está fundamentada em elementos probatórios
autônomos e independentes, como os depoimentos da vítima e de
testemunhas, além de evidências comportamentais da vítima, não sendo
factível a alteração do resultado do julgamento em decorrência do
interrogatório judicial do recorrente.
6. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53061743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 031d1a9a-0875-484f-a3fa-c6c546aa4b49

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53061743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 031d1a9a-0875-484f-a3fa-c6c546aa4b49

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674562 - MT (2024/0226870-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: S DA A S
ADVOGADA
: CARINE ANDRADE SANTOS - MT028743O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA
REVELIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática não merece reparos, pois o acórdão recorrido
demonstrou que tanto o agravante quanto seu advogado foram devidamente
intimados para a audiência de interrogatório, sem que houvesse
comparecimento ou justificativa para a ausência.
2. A análise da validade das intimações realizadas demandaria reexame de
fatos e provas, o que é vedado na via do recurso especial, conforme o óbice
da Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência pacificada no STJ estabelece que nulidades, mesmo
absolutas, só devem ser declaradas diante de efetivo prejuízo, cabendo à
parte demonstrá-lo, conforme o princípio
.
pas de nullité sans grief
4. No caso concreto, o agravante não demonstrou efetivo prejuízo, limitando-
se a alegar presunção de prejuízo, o que não é suficiente para a declaração
de nulidade.
5. A condenação do agravante está fundamentada em elementos probatórios
autônomos e independentes, como os depoimentos da vítima e de
testemunhas, além de evidências comportamentais da vítima, não sendo
factível a alteração do resultado do julgamento em decorrência do
interrogatório judicial do recorrente.
6. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52073699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2025 21:11:38
Código de Controle do Documento: 1bfcadd2-09ce-433d-a1c7-cf6f5948249b

Trata-se de agravo regimental interposto por S DA A S contra a decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
considerando o óbice da Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que o recurso especial
deve ser admitido, porquanto a análise da questão depende apenas da revaloração
jurídica sobre premissas fáticas já delineadas pelas instâncias ordinárias, não
demandando reexame probatório (fls. 585/587).
Reitera as questões de mérito aduzidas no recurso especial, defendendo a
existência de nulidade absoluta pela indevida decretação de revelia e ausência de
intimação pessoal válida do acusado para o interrogatório designado em
com
3/3/2020,
violação do contraditório e da ampla defesa, sustentando que a intimação de 27/1/2020
referia-se apenas à audiência de oitiva de testemunhas (fls. 585/589).
Salienta que o prejuízo é presumido quando suprimido o interrogatório do réu,
ato essencial de autodefesa, com negativa de vigência ao
do Código de
art. 564
Processo Penal ao se exigir demonstração de prejuízo concreto (fls. 589/593).
É o relatório.
VOTO
A decisão monocrática não merece reparos.
Conforme consignado em oportunidade anterior, no acórdão recorrido foi
consignado que tanto o recorrente quanto o advogado por ele constituído foram
intimados acerca da audiência designada para o dia
para o interrogatório, mas
3/3/2020,
não houve comparecimento e nem justificativa para a ausência (fls. 423/427).
Conforme destacou a Corte de origem (fls. 479/481):
Em 27.1.2020, o oficial de Justiça Luiz Galindo de Barros Junior certificou ter
intimado o apelante S DA A S do inteiro teor do mandado [...] Em 10.2.2020, o
advogado constituído [Rafael Santos de Oliveira - OAB/MT 14.885] também foi
intimado acerca da audiência designada para o interrogatório do apelante [...] No
caso, tanto o apelante S DA A S, quanto o advogado por ele constituído [Rafael
Santos de Oliveira - OAB/MT 14.885], foram intimados acerca da audiência
designada para o dia 3.3.2020, para seu interrogatório, mas não houve
comparecimento, tampouco qualquer justificativa da ausência.
Documento eletrônico VDA52073699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2025 21:11:38
Código de Controle do Documento: 1bfcadd2-09ce-433d-a1c7-cf6f5948249b

Assim, de acordo com os parâmetros fáticos delineados no acórdão, não se
observa qualquer nulidade na revelia decretada em desfavor do agravante, já que
considerado, com base na análise feita pelas instâncias antecedentes, que tanto o réu
como a sua defesa, foram intimados para o interrogatório.
Diante disso, para alterar a conclusão do julgado, como pretende a defesa,
seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos, especificamente quanto à
validade das intimações realizadas, o que é inadmissível na via do recurso especial,
incidindo, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ: A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial.
E, não obstante as alegações apresentadas no agravo regimental, pacificou-
se, no âmbito desta Corte, que as nulidades, mesmo as absolutas, só devem ser
declaradas diante do efetivo prejuízo, cabendo à parte a sua demonstração.
A esse respeito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE
INVESTIGAÇÃO E PROVAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "eventuais
nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do
do
art. 563
Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief"
(AgRg no HC n. 772.870/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
10/3/2023)
2. "A teoria das nulidades deve ser iluminada pelo princípio da boa-fé objetiva
que ecoa por todo o ordenamento jurídico. Dessa forma, as nulidades devem ser
arguidas no momento oportuno" (AgRg no HC n. 703.100/SC, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
D Je de
).
9/8/2022,
18/8/2022.
3. Na hipótese, ademais, como registrou acórdão, "tal tese já foi analisada e
refutada perante esta Corte de Justiça na Reclamação n.o 683.487-5, quanto por
ocasião do julgamento do Agravo Regimental Crime n.o 672.936-6/02". Desse modo,
o recurso, no ponto, não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da
matéria, devendo ser observada a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
3. O Tribunal local concluiu que não houve usurpação de competência, pois as
investigações preliminares não configuraram atos investigatórios concretos contra
autoridade com prerrogativa de foro.
4. As provas utilizadas na condenação foram consideradas autônomas e
independentes das provas questionadas, não havendo ilicitude que justificasse a
nulidade da sentença.
5. O princípio da correlação foi observado, pois a sentença condenatória
guardou plena correspondência com os fatos narrados na denúncia.
6. A reversão das premissas fáticas do acórdão demandaria, necessariamente,
o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível
em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. A tese de atipicidade da conduta não foi apreciada pela instância ordinária,
inviabilizando o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
8. Agravo não provido.
Documento eletrônico VDA52073699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2025 21:11:38
Código de Controle do Documento: 1bfcadd2-09ce-433d-a1c7-cf6f5948249b

(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.227.404/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
18/3/2025,
26/3/2025,
Voltando ao caso concreto, observa-se que o agravante não demonstrou a
caracterização de efetivo prejuízo, limitando-se a afirmar que o prejuízo é presumido, o
que não se mostra suficiente.
Até mesmo porque, conforme registrou a Corte de origem, a condenação está
fundada nas palavras da vítima, a qual descreveu, em sede policial e na instrução
processual, o ato libidinoso a que fora submetida [introdução do dedo em sua vagina] e o
local onde ocorreu [no interior do automóvel do apelante, quando foram passear], sem
qualquer contradição ou incongruência substancial, bem como nos depoimentos judiciais
de R M B e C da S F [avó da criança e psicóloga responsável pelo atendimento,
(fl. 488).
respectivamente], as quais reproduziram exatamente os relatos da vítima
Em acréscimo, considerou-se a mudança de comportamento da criança, que
após o fato criminoso, além de não mais se referir ao embargante como pai, demonstrou
'pavor' em relação a ele, não aceitando qualquer aproximação, consoante declaração
(fl. 489), de modo que a Corte de origem demonstrou que
judicial da psicóloga C da S F
não seria factível a alteração do resultado do julgamento em decorrência do teor de
interrogatório judicial do recorrente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52073699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2025 21:11:38
Código de Controle do Documento: 1bfcadd2-09ce-433d-a1c7-cf6f5948249b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.674.562 / MT
Número Registro: 2024/0226870-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00023881620178110027 23881620178110027
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S DA A S
ADVOGADA
: CARINE ANDRADE SANTOS - MT028743O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : S DA A S
ADVOGADA
: CARINE ANDRADE SANTOS - MT028743O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA53023844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:42:12
Código de Controle do Documento: e8c1afcc-084f-4528-b619-261d295115ef

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53023844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:42:12
Código de Controle do Documento: e8c1afcc-084f-4528-b619-261d295115ef